Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-92.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DOS AUTOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA COM APROXIMAÇÃO DO RÉU EM MOMENTO PRETÉRITO. RECUSA EM RECEBER O RÉU NOVAMENTE. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ORDEM PARA SE RETIRAR DO DOMICÍLIO. RECUSA EM OBEDECER. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CARACTERIZADO.LESÃO CORPORAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: 1) verificar se as provas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu; 2) verificar se houve consentimento da vítima de aproximação do réu, a fim de afastar o crime de descumprimento de medida protetiva; 3) verificar se houve consentimento da vítima para que o réu entrasse em sua residência, a fim de descaracterizar o crime de violação de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), em contexto de violência doméstica, cabível a condenação do réu nas penas previstas para os referidos crimes.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva é caracterizado quando a vítima, embora tenha consentido com a aproximação do réu em momentos pretérito, não consente com nova aproximação ou contato do acusado e este não obedece a sua vontade, porquanto a recusa da vítima em estabelecer novo contato com o réu evidencia seu desejo em manter as medidas protetivas.
5. O crime de violação de domicílio se caracteriza também, se evidenciado que o agente criminoso permaneceu na residência da vítima sem o seu consentimento, de forma que, uma vez que a vítima pediu a retirada do réu de sua casa e houve a recusa deste em assim o fazer, o crime de violação de domicílio está caracterizado.
6. Evidenciado que o réu empregou uma justificativa falsa para entrar na residência da vítima, porque sabia que esta não iria consentir com sua entrada, resta caracterizado o crime de violação de domicílio, o qual também é tipificado quando o agente utiliza meio astucioso para entrar em casa alheia.
7. Quanto ao crime de lesão corporal, os relatos da vítima estão em consonância com o laudo de exame de corpo de delito que comprova as agressões perpetradas pelo réu nos exatos termos descritos pela vítima e corroborados pela testemunha policial que atendeu a ocorrência.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal desprovida.